Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DAS CONCESSINÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO TARIFÁRIA. IRREGULARIDADE NA IMPLANTAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 4.011/2007. ABSTENÇÃO DE NOVAS EDIÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSÁRIO CONTROLE DAS DESPESAS PÚBLICAS.
1. Dispõe o artigo 114 do Código de Processo Civil que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Na hipótese, a presença das concessionárias no polo passivo não decorre de expressa previsão legal. Portanto, admitindo-se eventual intervenção como assistentes, na hipótese de manifestação de interesse nos autos, não impede a continuidade da marcha processual, na forma prevista no artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A Lei Distrital n. 4.011/2007, que instituiu o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, corroborou a exigência de lei específica para criação de subsídio. De tal forma, o modo de implantação da “complementação tarifária”, principalmente, sem a intervenção do Poder Legislativo Distrital, torna a “complementação tarifária” subsídio ilícito, causando grave violação à legalidade, cenário propício à perda de controle das despesas públicas.
3. Portanto, a determinação de abstenção de edição de novos atos administrativos que tratem da mesma temática, que englobe carga financeira ao contribuinte/cidadão, sem observância à previsão legal para tal implantação, cumpre o dever de observância ao princípio da legalidade que à Administração Pública deve sempre respeitar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.